Tribunal: TJDFT
Processo: 0098121-50.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0098121-50.2007.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ASSIS MATOS DESPACHO Intime-se o recorrido ASSIS MATOS para que se manifeste a respeito da proposta de acordo formulada na petição de ID no 46170959, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007